Tribunal: TCU
Processo: 030.263/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10453/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.263/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Amancio Teixeira Silva (XXX.887.361-XX); Claudiane Gusmao Lopes (XXX.013.321-XX); Felipe Veloso de Paula (XXX.122.311-XX); Helioenai Bruno Costa Silva (XXX.796.113-XX); Jose Alberto Palmeira Loureiro (XXX.803.551-XX); Mariana Arruda Caldas (XXX.127.861-XX); Rithyelle de Assis Vieira (XXX.389.471-XX); Rodrigo Rodrigues Dias (XXX.802.951-XX); Tatiane da Silva Cruz (XXX.182.405-XX); Thatyane Cristina Almeida (XXX.564.581-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.